Tribunal: CARF
Processo: 13433.000788/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000788/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.490 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
A FERREIRA INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63.
EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
O gozo dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e
alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01) exige o reconhecimento
do direito ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, mediante
requerimento formulado pelo sujeito passivo, não bastando a apresentação do
laudo constitutivo, ou documentação correspondente, emitido pelo órgão
regional competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves e Lucas Issa Halah que lhe
dava provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000788/2008-71
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Antes de adentrar no Recurso Voluntário dirigido à decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão de no 11-29.781 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC em sessão de
12 de maio de 2010, que manteve o lançamento de ofício de IRPJ relativo aos anos calendário
de 2003, 2004 e 2005 (lucro real, apuração anual), oportuno fazermos um giro pelas peças
processuais dos autos.
Começando pelo Termo de Constatação e Verificação Fiscal, fls.175 a 180,
Volume I, temos que houve uma fiscalização iniciada em 25 de maio de 2007 motivada por
ausência de “processo relativo ao reconhecimento de redução/incentivo relativo a IRPJ”, tendo
em vista que as DIPJ dos anos citados apresentavam preenchimento da Ficha 10 – Cálculo da
Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real, linha 06. Lucro da Exploração da
Atividade com Redução de 75%.
No Termo de Início de Fiscalização (fls.168), com ciência em 25 de maio de
2007, a Contribuinte fora intimada para apresentar, dentre outras solicitações, o seguinte:
4 - Ato declaratório executivo ou despacho decisório do Delegado da Receita
Federal do Brasil reconhecendo o direito ao gozo do beneficio de redução de
IRPJ (Art. 3o Decreto N° 4.213, de 26 de abril de 2002).
Em seguida, por não possuir o ato demandado, a Contribuinte apresenta um
Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, então protocolado em 20 de junho de
2007, conforme carimbo da unidade da DRF-Mossoró-RN, fl.208.
A autoridade fiscal considerou, portanto, que a Contribuinte estava usufruindo do
incentivo fiscal antes do seu reconhecimento pela Receita Federal do Brasil, conforme
preceituado no Decreto no4.213 de 26 de abril de 2002, transcrito no Termo (destaque do
original):
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituiveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a
pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração
Nacional.
§1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o
pedido em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do
requerimento repartição fiscal competente.
§2o Expirado o prazo indicado no §1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

§5o Na hipótese do § 42, a repartição competente procederá ao lançamento
das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§6o A cobrança prevista no §5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja
em pleno gozo da redução de que trata o §2o.
Assim, pela constatação da ausência do ato autorizativo da Receita Federal, a
autoridade fiscal promoveu os ajustes na apuração do lucro real dos anos de 2003, 2004 e 2005,
desconsiderando a redução de IRPJ proporcionada pelos incentivos fiscais, apurando as
diferenças de IRPJ a recolher, conforme cálculos de fls.178 a 179, objeto do auto de Infração de
fls.181, no qual constou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
001 - EMPRESAS INSTALADAS NA ÁREA DA SUDENE
REDUÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
Pela constatação de que a empresa não requereu em data oportuna
(tempestivamente) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o reconhecimento
do direito ao gozo da redução pleiteada, conforme comprovado com cópias do
requerimento inicial do processo administrativo n° 13433.000467/2007-96
constante nos autos deste processo de auto de infração. Tal processo trata do
pedido de reconhecimento de direito à redução de 75% do IRPJ nos termos da
IN SRF 267, de 23 de dezembro de 2002.
[...]
Enquadramento Legal
Art. 553 e §§ do RIR/99
Cientificada do lançamento de IRPJ, a Contribuinte apresentou impugnação,
onde descreveu a evolução da legislação aos pertinentes incentivos fiscais, arrematando com a
posição ora atualmente vigente, a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e
destacando que em nenhum dos dispositivos citados (as leis) “que regulam a matéria condiciona
o direito ao favor fiscal à entrega de requerimento de pedido de reconhecimento de isenção à
Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Por bem resumir a impugnação, reproduzo o que constou no relatório da decisão
da DRJ:
PRELIMINARMENTE:
a) Nulidade do auto de infração por incompatibilidade entre o enquadramento
legal da suposta infração fiscal e o fato tributário descrito (Violação aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa): Alega que a
constatação que a empresa não requereu, em data oportuna, à RFB o
reconhecimento do direito ao gozo da redução pleiteada não corresponde ao
enquadramento legal de violação ao disposto no art. 553 e seus parágrafos do
RIR/99, o que viola o disposto no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 — PAF.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Acrescenta que o dispositivo indicado para sanção pelo descumprimento da
obrigação tributária revela-se incompatível, pois não há coincidência em seu
aspecto temporal.
NO MÉRITO
Nulidade do auto de infração, visto que, entre a data da propositura do pedido
de reconhecimento do direito à redução e a data da lavratura do auto de
infração já transcorreram 405 dias sem que o chefe da unidade do órgão
fiscalizador tenha decidido sobre o pleito, contrariando o que dispõe o art. 3o
do Decreto 4.213, de 2002, que determina que a empresa requerente
considerar-se-á em pleno gozo da redução pretendida (Anexada Jurisprudência
Administrativa);
c) Ilegalidade da autuação face ao direito preexistente da empresa estabelecida
na MP no 2.199-14/2001, porquanto a empresa atendeu todas as exigências
legais estabelecidas na norma legal que lhe concedeu o beneficio fiscal;
d) os resultados da Solução de Consulta SRRF/4aRF/DISIT n° 22, de
06.06.2003, aplicam-se apenas ao sujeito passivo que formulou a consulta e,
ainda, não encontrando a mesma amparo na doutrina e jurisprudência;
e) o Poder Executivo extrapolou os poderes delegados pela MP n° 2.199-
14/2001, quando o Decreto n° 4.213/2002 exige que para ter direito à redução
do IRPJ, a empresa tem que dar entrada em um requerimento junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ilegalidade do Decreto no 4.213/2002
por confronto com norma superior);
f) apoiado na Jurisprudência Administrativa, que a falta de comunicação da
concessão do beneficio, quando o contribuinte comprova que atende os
requisitos exigidos por lei para concessão do beneficio, implica em mero
descumprimento de obrigação acessória, insuscetível de implicar perda do
beneficio;
g) no levantamento do IRPJ do ano calendário de 2003 não foi considerado o
valor de R$ 40.317,16, relativo ao saldo do imposto de renda a pagar;
h) no levantamento do IRPJ do ano calendário de 2005 não foi considerado o
valor de R$ 33.517,76, relativo ao saldo do imposto de renda a pagar, e foi
lançado a maior o valor de R$ 345.073,11, correspondente à parcela
provisionada para pagamento da CSLL.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
VOTO VENCIDO
O Relator original foi vencido em seu voto, que assim pode-se resumir (os
destaques pertencem ao original):
No presente caso, o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em
03/07/2008, enquanto que o mesmo protocolara na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB a que estava jurisdicionado, em 20.06.2007,
um processo de reconhecimento do direito ao gozo da redução do período em
questão.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

De acordo com o Decreto n° 4.213, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o
assunto, com foco no art. 3° e seus parágrafos e, principalmente, do parágrafo
5°, a repartição competente procederá ao lançamento das importâncias que,
até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando -se a cobrança
do débito, da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
denegar o pedido de redução do imposto requerido RFB. Este mesmo rito esta
previsto no art. 60 e seus parágrafos, da IN SRF n° 267, de 23 de dezembro de
2002.
Ocorre que, até o momento da ciência, pelo sujeito passivo, do lançamento, a
repartição competente não havia se pronunciado sobre o mencionado pedido
(fl.318). Inexistindo despacho denegat6rio parcial ou total acerca do pedido de
redução, podemos concluir pela inexistência dos demais procedimentos
previstos nos citados dispositivos legais (impugnação ou revelia) para se
considerar alguma decisão como definitiva e, consequentemente, dos preceitos
para lavratura do presente auto de infração.
Assim, apesar de o lançamento tributário ter sido expedido por autoridade
competente, sem cerceamento do direito de defesa e veiculado em suporte físico
prescrito em lei, tal ato é passível de invalidação.
VOTO VENCEDOR DA DECISÃO RECORRIDA
Afastou a preliminar de nulidade do lançamento em razão da alegação de
inadequado enquadramento legal, pois entendeu pela sua correção e, também, acerca da alegação
de eventual descumprimento das normas regentes do benefício da redução do imposto, pois
tratam-se de questões de mérito.
Quanto ao mérito, após transcrever o art.564 do RIR/99 (no caso o texto do
dispositivo é o do art.553, apenas um erro na indicação do número do artigo) e IN SRF de no 267
de 23/12/2002, concluiu, em resumo:
9. Como se observa, para que o sujeito passivo possa usufruir o direito ao gozo
do beneficio da redução do imposto, não basta possuir o laudo constitutivo do
direito expedido pelo Ministério da Integração Nacional — MI. Nos termos das
normas supratranscritas, a fruição do direito depende de ato expresso da
unidade da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte, que
deverá instruir o pedido com o laudo expedido pelo MI. A necessidade desta
providência, aliás, encontra-se estampada no próprio laudo acostado pela
impugnante à fl. 271
[...]
11. No caso concreto, não poderia a contribuinte ter-se valido do incentivo da
redução nos anos-calendário 2003 a 2005, haja vista que, quando da apuração
do imposto nesses períodos, não dispunha do necessário reconhecimento do
direito por parte da Receita Federal. Melhor dizendo, não havia a empresa,
quando da utilização do beneficio, sequer formulado o pedido de
reconhecimento do direito, o que somente veio a fazer em junho de 2007,
quando já encerrada definitivamente a apuração dos exercícios em questão.
[...]
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

17. Assim é que, a partir da ciência do termo de inicio de fiscalização da
redução do IRPJ nos anos-calendário 2003 a 2005, não estava mais o sujeito
passivo sob a égide da espontaneidade no que concerne ao imposto, ao período
de apuração e à matéria objeto do procedimento de oficio, em face do que o
pedido de reconhecimento do direito à redução, apresentado em julho de 2007,
não produz nenhum efeito sobre o presente lançamento.
Dos Saldos a Pagar Declarados em DIPJ
18. Alega a impugnante que a autoridade lançadora deveria ter considerado os
saldos a pagar do IRPJ declarado na DIPJ nos anos-calendário 2003 e 2005,
respectivamente nos valores de R$ 40.317,16 e R$ 33.517,76.
19. A autoridade fiscal, através do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fls.175/180), elaborou demonstrativo de cálculo do IRPJ lançado, tendo por
base o lucro real apurado pela contribuinte no Livro de Apuração do Lucro
Real — LALUR (fls. 198/207). A impugnante, por seu turno, não trouxe provas
a contestar o lucro real por ela própria escriturado, inclusive quanto ao
alegado lançamento a maior da provisão para pagamento da CSLL.
20. No tocante aos débitos informados em DIPJ, é pacifico o entendimento de
que não são aptos à cobrança e inscrição em Divida Ativa, razão por que hão
de ser constituídos mediante lançamento de oficio. A partir do ano-calendário
de 1999, a DIPJ passou a ser meramente informativa, não mais ostentando
atributo de confissão de divida, em conformidade com o preconizado na
Instrução Normativa SRF n° 014, de 14 de fevereiro de 2000, que, alterando o
art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 077, de 1998, deixou de considerar a
declaração de rendimentos da pessoa jurídica como veiculo de confissão de
divida.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 08 de setembro de 2010 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou, em 05 de outubro de 2010, recurso voluntário onde, após um breve relato dos fatos e
do teor do voto vencido que constou na decisão recorrida, trouxe as seguintes alegações, em
resumo (destaques da recorrente):
Apreciando os argumentos de nulidade do auto de infração apresentados na
impugnação pela recorrente, o voto vencedor, afirma, em síntese, que o
lançamento tributário observou todos os requisitos estabelecidos no Decreto
70235/72, e que, com relação ao enquadramento legal não foi infringido
nenhum disposto no art. 553 do RIR/99, não havendo que se falar em nulidade
do auto de infração.
Data vênia, quanto a este ponto, a recorrente entende que a questão não foi
bem apreciada a luz do direito pátrio vigente, devolvendo a matéria para ser
apreciado por esse Egrégio Conselho de Recursos.
De acordo com o relato da autoridade fiscal, em seu auto de infração, o
presente lançamento tributário teve como infração fiscal a constatação de que
a empresa não requereu, em data oportuna (tempestivamente), à Secretaria da
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Receita Federal do Brasil o reconhecimento do direito ao gozo da redução
pleiteada.
Ainda, segundo a autoridade tributária, o fato jurídico tributário acima exposto
violou o disposto no art. 553 e seus parágrafos do RIR/99.
Ora, o enquadramento legal dado pela autoridade fiscal não corresponde ao
fato tipo acima exposto, violando o disposto no art. 10 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração tributária federal, estabelecendo procedimentos formais
obrigatórios que não foram obedecidos pela autoridade fiscal, sendo vejamos:
A teor do disposto no inciso IV do art. 10 do citado decreto, o fiscal autuante
tinha, por obrigação legal, que indicar, no auto de infração, a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável. O enquadramento legal da suposta
infração fiscal não é compatível com o fato tributário descrito, violando os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa, previstos na nossa
Carta Maior, viciando originalmente, com a sua macula, todos os demais atos
subsequentes.
[...]
Como se vê, a norma processual exige, sob pena de nulidade, que na lavratura
do auto de infração seja colocada a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, com a tipicidade do modelo adequado à norma. Esse requisito não
foi obedecido, isto porque a norma indicada como infração fiscal, que
prescreve a hipótese de isenção, juntamente como os requisitos condicionantes,
sem os quais o beneficio fiscal não seria concedido (Medida Provisória
n°2.199-14, de 24 de agosto de 2001) teve vigência a partir de 27/08/2001,
enquanto que a norma apontada como sanção por descumprimento da hipótese
de isenção tributária (art.551 e 553 do RIR/99) foi extinta desde janeiro de
2001 (art. 2° da MP n° 2.199-14, de 2001). Não há, no caso, coincidência em
seu aspecto temporal, ou, dizendo de outro modo, o dispositivo indicado para
sanção pelo descumprimento de uma obrigação tributária revela-se
incompatível.
[...]
Quanto a este ponto, do direito à redução de imposto de renda do imposto de
renda, a recorrente também não concorda com a posição adotada pelo voto
vencedor no julgamento, isto porque não foi considerado os argumentos
expostos pela recorrente na impugnação do lançamento tributário. Deveras, o
douto julgador que conduziu o voto vencedor não fez referência nem sequer As
disposições legais previstas no Decreto n° 4.213, de 26 de abril de 2002, que
passou a regular a matéria a partir desta data. Ora, caso fosse aplicada a tese
defendida pelo voto vencedor de que a recorrente somente poderia usufruir do
direito à redução do imposto depois de reconhecido expressamente pela
Receita Federal, de igual modo, face ao direito constitucional de isonomia, o
lançamento tributário para a glosa do imposto de renda somente poderia ser
feito depois de expressamente negado esse direito pela Receita Federal, a teor
do art. 3° e seus parágrafos do Decreto n°4.213, de 26 de abril de 2002.
[...]
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

A recorrente deu entrada no Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução
do IRPJ, em data de 20 de junho de 2007, e, por solicitação do próprio fiscal
autuante sob a alegação de que o preenchimento do formulário não estava
correto, no dia 29 de junho de 2007, deu entrada em novo pedido com as
alterações solicitadas, como faz prova os documentos anexos aos autos.
Aliás, o próprio fiscal autuante reconhece, no Termo de Constatação e
Verificação Fiscal constante dos autos, que "Logo após o inicio da ação fiscal
a empresa protocolou pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ
datado de 20/06/2007.
[...]
Como se faz prova com a tela extraída no próprio sitio da Receita Federal,
constante dos autos, o pedido de reconhecimento de redução do IRPJ foi
protocolado em 22 de junho de 2007 (Processo Fiscal n° 13433.000467/2007-
96) e até a presente data ainda não foi apreciado.
[...]
Ora, a norma extraída do art. 3° e seus parágrafos do Decreto n° 4.213, de
2002, é uma norma cogente, obrigatória, sob pena de nulidade do ato
administrativo.
Se a norma tributária, mesmo de alcance limitado como é o caso de Decreto
Regulamentador, diz que a empresa requerente considerar-se-á em pleno gozo
da redução pretendida, após a expiração do prazo de 120 (cento e vinte) dias
do requerimento, caso o chefe da unidade não se pronuncie sobre o pedido, a
autoridade fiscal não poderia ter efetuado o lançamento tributário porque o
referido decreto, tacitamente, já havia concedido a redução de imposto de
renda à recorrente.
[...]
Não existe nenhum indicio de redução indevida de IRPJ; o que existiu foi
apenas um erro por parte da empresa em não haver requerido antecipadamente
o reconhecimento do direito ao beneficio fiscal junto Receita Federal. Demais
disso, deve-se considerar que a empresa já se encontrava instalada na área de
atuação da antiga SUDENE, desde o ano de 1981, e que desde aquela data já
gozava do beneficio fiscal concedido por lei, sem nunca haver sido molestada
pela fiscalização da Receita Federal. E, isso é assim, porque a empresa sempre
cumpriu com suas obrigações tributárias, como atesta os documentos juntados
aos autos pelo próprio fiscal autuante.
[...]
Da leitura dos artigos citados na MP 2.199-14/2001, é fácil perceber que a
norma jurídica extraída desta medida provisória não traz, em si, nenhum
dispositivo que obrigue as empresas darem entrada em requerimento na
Secretaria da Receita Federal de pedido de reconhecimento para poder ter
direito .1 redução do imposto de renda.
[...]
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Ora, a norma jurídica acima indicada não traz esse requisito como uma
condição para que a empresa tenha direito ao gozo de redução do imposto.
Essa exigência se dar por meio do Decreto n° 4.213, de 2002, mas revela-se
ilegal porque, sendo um decreto regulamentador da Medida Provisória n°
2.199, teria que se limitar aos ditames da norma legal, não poderia fazer
exigências que nela não encontra fundamento de validade.
Dito de outro modo, norma inferior não pode confrontar com a norma superior.
A Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001 ,transfere ao Poder Executivo a
outorga para definir quais os setores da economia que poderão ser
considerados como prioritários para o desenvolvimento regional, na área de
atuação da extinta SUDENE, para terem direito A redução de 75% (setenta e
cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais (art. 1°, caput, com
redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005).
Verifica-se, portanto, que o Poder Executivo extrapolou os poderes delegados
pela referida medida provisória, quando o Decreto n° 4.213, de 2002, exige,
também, que, para ter direito à redução do lRPJ, a empresa tem que dá
entrada em um requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Finalmente, quanto à discussão de mérito de que os saldos a pagar declarados
em DIPj, em que ocorreram diferenças no levantamento dos anos-calendário de
2003 e 2005, respectivamente nos valores de R$ 40.317,16 e R$ 33.517,76 ,
também quanto a este ponto a questão não foi bem apreciada pelo voto
vencedor, razão pela qual a recorrente também devolve essa matéria para ser
reapreciado em sede de recurso voluntário por esse egrégio Conselho, por não
concordar com as razões da decisão dos julgadores a quo.
[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade o recurso voluntário, dele se
conhece.
Tem-se que a discussão gira em torno do objeto do Auto de Infração de IRPJ,
relativo aos anos calendário de 2003, 2004 e 2005, em face de utilização indevida de benefício
fiscal, o qual proporcionava redução de 75% do IRPJ, no âmbito da SUDENE.
Conforme relatoriado, tem-se que a situação jurídica aqui enfrentada está
centralizada na necessidade (ou não, segundo a Recorrente) de comunicação/requerimento à
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Receita Federal do Brasil para a utilização do benefício contido nos incentivos fiscais de redução
do IRPJ.
No sentido de dirimir tal questão e, aliado ao inconformismo da recorrente quanto
ao enquadramento legal da autuação, então por ela trazido como preliminar, mas que refere-se à
matéria de mérito, como já, inclusive, esclarecido na decisão recorrida, a seguir se faz uma
incursão nos textos legais que regem a matéria, a começar pelo enquadramento legal que constou
no Auto de Infração, no caso o art.553 e parágrafos, do RIR/99, a saber:
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte. (Lei
no 4.239, de 1963, art.16)
§1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa
jurídica, que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE,
de que satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento
do direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à
repartição fiscal competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente
tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno
gozo da redução pretendida, se o favor tiver sido recomendado pela SUDENE,
através da declaração mencionada no § 1o deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar do recebimento da
competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao
pedido a que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto
devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da
apresentação à SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969. (destacou-se)
De se transcrever o art.551, supracitado, no qual encontram-se as disposições
acerca do benefício fiscal pretendido pela Recorrente:
Art. 551. Até 31 de dezembro de 1997, as pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos industriais ou agrícolas em operação na área de atuação da
SUDENE, em relação aos aludidos empreendimentos, pagarão o imposto e
adicionais não restituíveis com a redução de cinqüenta por cento (Lei no 4.239,
de 1963, art. 14, Lei no 5.508, de 1968, art. 35, Lei no 7.450, de 1985, art. 58,
inciso I, Decreto-Lei no 2.454, de 1988, art. 2o, Lei no 8.874, de 1994, art. 2o, e
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Lei no 9.532, de 1997, art. 3o, § 2o). § 1o A redução de que trata este artigo
somente se aplica ao imposto e adicionais não restituíveis calculados com base
no lucro da exploração (art. 544) do empreendimento (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art.19, § 1o alínea " b ", e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso I).
§ 2o A redução de que trata este artigo não impede a aplicação em incentivos
fiscais (FINAM, FINOR E FUNRES), nas condições previstas neste Decreto,
com relação ao montante de imposto a pagar.
§ 3o A redução do imposto e adicionais não restituíveis, a partir de 1o de
janeiro de 1998, passa a ser calculada segundo os seguintes percentuais (Lei no
9.532, de 1997, art. 3o, § 2o):
I - trinta e sete e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de
dezembro de 2003;
II - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2008;
III - doze e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de
dezembro de 2013.
§ 4o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no
9.532, de 1997, art. 3o, § 3o).
Posteriormente, foram feitas alterações na legislação pertinente, supra, por meio
da Medida Provisória de no 2.199/2001 e da Lei no 11.196, de 2005, a saber:
Medida Provisória no 2.199, de 2001:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir
do ano-calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas
que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -
Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão
direito à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração.
Lei no 11.196, de 2005:
Art. 32. O art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir
do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto
protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2013 para instalação,
ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da
economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à redução de 75%
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais, calculados
com base no lucro da exploração
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a
partir do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação,
ampliação, modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de
março do ano-calendário subsequente ao do início da operação.
.........................................
3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a
partir do ano-calendário de início de sua fruição.
........................................” (NR)
No Laudo Constitutivo no 0234/2002 e no 0235/2002 (fls.209 a 216, Volume 02)
emitidos pela SUDENE em 23 de dezembro de 2002, à Recorrente, reitera-se ali a necessidade
de requerimento do benefício à Receita Federal, nos seguintes termos (fl. 87):
Laudo Constitutivo no 0234/2002
II - O presente Laudo Constitutivo consubstancia a Declaração de que trata o
art. 16 da Lei n.° 4.239/63 e deverá instruir o requerimento da pessoa jurídica
acima indicada a ser apresentado à unidade da Secretaria da Receita Federal a
que estiver jurisdicionada, de acordo com o estabelecido no art. 3° do Decreto-
n° 4.213, de 26 de abril de 2002.
Laudo Constitutivo no 0235/2002
II - O presente Laudo Constitutivo deverá instruir o requerimento da pessoa
jurídica acima indicada a ser apresentado à unidade da Secretaria da Receita
Federal a que estiver jurisdicionada, de acordo com o estabelecido no art. 3°
do Decreto-n° 4.213, de 26 de abril de 2002.
Sendo os laudos emitidos em dezembro de 2002, natural que a Interessada
providenciasse em seguida o requerimento à Receita Federal, até para acelerar a fruição do
benefício fiscal, uma vez que o único permissivo legal concedido à Recorrente para, de pronto,
se utilizar do referido benefício fiscal de redução de IRPJ, dar-se-ia apenas após 180 dias do
protocolo de entrada do requerimento à unidade da Receita Federal, caso o órgão não houvesse
ainda se manifestado, nos termos do disposto nos seguintes parágrafos do art.553 do RIR/99,
anteriormente transcrito neste Voto:
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte. (Lei
no 4.239, de 1963, art.16)
§1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa
jurídica, que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE,
de que satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento
do direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à
repartição fiscal competente.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente
tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno
gozo da redução pretendida, se o favor tiver sido recomendado pela SUDENE,
através da declaração mencionada no § 1o deste artigo.
O que temos nos autos é que a Recorrente se utilizava do benefício fiscal de
redução de IRPJ nos anos de 2003, 2004 e 2005, sem que estivesse ao amparo do devido
reconhecimento à tal direito pela Receita Federal, ou seja, não havia nenhum ato/decisão da
Receita Federal que lhe permitisse a fruição do benefício fiscal nesses anos.
A Recorrente alegou que deu entrada no requerimento à unidade da Receita
Federal. Em suas palavras:
A recorrente deu entrada no Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução
do IRPJ, em data de 20 de junho de 2007, e, por solicitação do próprio fiscal
autuante sob a alegação de que o preenchimento do formulário não estava
correto, no dia 29 de junho de 2007, deu entrada em novo pedido com as
alterações solicitadas, como faz prova os documentos anexos aos autos.
Esta afirmação não encontra eco no Termo de Constatação e Verificação Fiscal.
A autoridade fiscal não solicitou que a Contribuinte desse entrada em
requerimento nenhum, apenas intimou a Contribuinte para apresentar o “Ato declaratório
executivo ou despacho decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil reconhecendo o
direito ao gozo do benefício de redução de IRPJ (Art.3o Decreto no 4.213, de 26 de abril de
2002)”, conforme constou no Termo de Início de Fiscalização.
Tendo em vista que a Recorrente não tinha tal ato decisório, ela tratou de
confeccionar o requerimento e o protocolou junto à DRF-Mossoró em 20 de junho de 2007
(fls.208, Volume 02), quase dois anos após a utilização do benefício fiscal.
Vem a Recorrente, agora, alegar que tal pedido de reconhecimento ao direito à
dedução de IRPJ ainda está pendente de apreciação e que “...o lançamento tributário para a glosa
do imposto de renda somente poderia ser feito depois de expressamente negado esse direito pela
Receita Federal, a teor do art.3o e seus parágrafos do Decreto no 4.213, de 26 de abril de 2002.”
Ora, à época da autuação, não havia pedido algum, de forma que não haveria de a
autoridade fiscal aguardar um ato decisório por parte da Receita Federal denegando o pedido de
redução de IRPJ, para, a partir daí, se proceder ao lançamento de ofício, que consta nos autos.
O aludido processo mencionado pela Recorrente encontra-se arquivado e mesmo
que não se estivesse em outra situação, eventual decisão ali considerada não repercutiria no
lançamento ora em debate, pois o aludido pedido efetivado pela recorrente após a utilização
indevida do benefício fiscal de redução de IRPJ não lhe resgata a legitimidade de sua utilização,
pois feita ao arrepio das normas tributárias vigentes.
Aí, pouco importa se a Recorrente estava sob procedimento fiscal ou não, se
perdeu a espontaneidade ou não, o fato é de que estava se utilizando de um benefício fiscal de
redução de IRPJ, sem que estivesse juridicamente habilitada para tal.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Veja o acerto da decisão recorrida:
11. No caso concreto, não poderia a contribuinte ter-se valido do incentivo da
redução nos anos-calendário 2003 a 2005, haja vista que, quando da apuração
do imposto nesses períodos, não dispunha do necessário reconhecimento do
direito por parte da Receita Federal. Melhor dizendo, não havia a empresa,
quando da utilização do beneficio, sequer formulado o pedido de
reconhecimento do direito, o que somente veio a fazer em junho de 2007,
quando já encerrada definitivamente a apuração dos exercícios em questão.
12. Entendo, assim, que mesmo se houvesse o sujeito passivo requerido à
Receita Federal o reconhecimento do direito sem estar sob procedimento fiscal,
ainda assim caberia o lançamento para exigir-lhe o imposto decorrente da
fruição indevida do incentivo, dado que, como já visto, o gozo da redução
somente poderia se dar após o reconhecimento do direito por parte da Receita
Federal. A autoridade fiscal, mesmo nessa hipotética situação de
espontaneidade, 'teria obrigação de efetuar o lançamento, quando menos tendo
em conta a necessidade de prevenção da decadência.
13. No caso dos autos, afigura-se ainda mais evidente a procedência do
lançamento, uma vez que o pedido de reconhecimento do direito foi
formalizado depois de iniciada a ação fiscal, cujo objeto foi, conforme termo
lavrado em 22/05/2007 e cientificado em 25/05/2007 (fls. 168/169),
precisamente a fiscalização do incentivo da redução do imposto nos anos
calendário 2003 a 2005.
A Recorrente não poderia se utilizar dos benefícios previstos nos incentivos
fiscais estabelecidos nos laudos constitutivos, então reconhecidos pela, à época, SUDENE, pois
o reconhecimento ali estampado não lhe conferia os efeitos fiscais pretendidos, pois lhe faltava
um dever legal a ser cumprido, qual seja, aquele disposto no art.553, §1o do RIR/99:
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte. (Lei
no 4.239, de 1963, art.16)
§1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa
jurídica, que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE,
de que satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
Esta exigência/imposição legal não deveria causar nenhuma estranheza e nem
tanto repúdio pela Recorrente, afinal trata-se de uma decorrência natural do disposto no artigo 60
da Lei no 9.069, de 1995:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa
física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Veja que a base legal do art.553 do RIR/99 é o art.16 da Lei no 4.239, de 1963,
no qual já se previa a necessidade de tal reconhecimento dos incentivos em questão pela
Administração Tributária.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

As normas citadas, transcritas e comentadas, então contempladas no RIR/99,
fizeram-se presente, também, em regulamentação aprovada pela Decreto no 9.580/2018, o
RIR/2018, apenas com novo ordenamento dos artigos e inclusão dos textos pertinentes da
Medida Provisória de no 2.199-14, de 2001, a saber:
Seção única
Da redução e da isenção do imposto sobre a renda dos projetos de instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos
Instalação de empreendimentos prioritários protocolizados e aprovados a
partir de 25 de agosto de 2000
Art. 628. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a
partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto
protocolizado e aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de
dezembro de 2018, para instalação de empreendimento enquadrado em setores
da economia considerados, em ato do Poder Executivo federal, prioritários
para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Sudene terão direito
à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e do adicional,
calculados com base no lucro da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do
ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em
operação, de acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do
mês de março do ano-calendário subsequente ao do início da operação (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos
e dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de
inclusão digital com projeto aprovado nos termos estabelecidos no caput, terão
direito à isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base
no lucro da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-
A ).
§ 3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere
o § 1o, a fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição
do laudo ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-
calendário do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001,
art. 1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado
para o benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição
passa a ser de dez anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no
2.199-14, de 2001, art. 1o, § 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização
total de empreendimento existente serão consideradas implantação de nova
unidade produtora, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

Projetos
de
modernização,
ampliação
ou
diversificação
prioritários
protocolizados e aprovados a partir de 25 de agosto de 2000
Art. 629. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a
partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto
protocolizado e aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de
dezembro de 2018, para modernização, ampliação ou diversificação de
empreendimento enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo federal, prioritários para o desenvolvimento regional nas
áreas de atuação da Sudene terão direito à redução de setenta e cinco por
cento do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro
da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do
ano-calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em
operação, de acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do
mês de março do ano-calendário subsequente ao do início da operação (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos
e dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de
inclusão digital com projeto aprovado nos termos do caput, terão direito à
isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro
da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-A ).
3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere o
§ 1o, a fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição
do laudo ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-
calendário do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001,
art. 1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado
para o benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição
passa a ser de dez anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no
2.199-14, de 2001, art. 1o, § 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização
total de empreendimento existente serão consideradas implantação de nova
unidade produtora, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
§ 7o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do
empreendimento, o benefício previsto neste artigo fica condicionado ao
aumento da capacidade real instalada na linha de produção ampliada ou
modernizada em, no mínimo ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o,
§ 5o ):
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infraestrutura de acordo
com o disposto na Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999 , ou estruturadores, nos
termos e nas condições estabelecidos em ato do Poder Executivo federal; e
II - cinquenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

[...]
Pedido de redução
Art. 632. O pedido de redução ou isenção do imposto de que tratam o art. 628,
caput e § 2o , e o art. 629, caput e § 2o , será apresentado na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda competente e
será instruído com o laudo expedido pela Sudene (Lei no 4.239, de 1963, art. 16
; e Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 2o ).
Finalizando, não há que se considerar a alegação da Recorrente de que “...o que
existiu foi apenas um erro por parte da empresa em não haver requerido antecipadamente o
reconhecimento do direito ao benefício fiscal junto à receita Federal”, uma vez que trata-se de
requisito inescapável aos contribuintes que, apesar de estarem de posse de aprovação SUDENE,
não cumpriram o rito seguinte: o reconhecimento, legalmente previsto, pela Receita Federal do
direito à redução de, no caso, de 75% do IRPJ.
Quanto à alegação de ilegalidade do disposto no Decreto no 4.213, de 2002, de se
dizer apenas que trata-se de um texto legal vigente no ordenamento jurídico nacional , de forma
que tal questionamento não pode ser apreciado nesta instância administrativa, conforme Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ainda, a menção da Recorrente ao artigo 178 do CTN revela-se inaplicável ao
caso, uma vez que o aludido decreto não tratou de revogação de lei que concedia qualquer
isenção.
A Recorrente ainda alegou:
Finalmente, quanto à discussão de mérito de que os saldos a pagar declarados
em DIPj, em que ocorreram diferenças no levantamento dos anos-calendário de
2003 e 2005, respectivamente nos valores de R$ 40.317,16 e R$ 33.517,76 ,
também quanto a este ponto a questão não foi bem apreciada pelo voto
vencedor, razão pela qual a recorrente também devolve essa matéria para ser
reapreciado em sede de recurso voluntário por esse egrégio Conselho, por não
concordar com as razões da decisão dos julgadores a quo.
A autoridade fiscal refez a apuração do IRPJ devido nos anos de 2003, 2004 e
2005, conforme cálculos no termo fiscal, tendo considerado todas as estimativas pagas. Não há
evidências nos autos de eventuais pagamentos de imposto além das estimativas mensais.
No mais, apenas reproduzo o acerto da decisão recorrida:
Dos Saldos a Pagar Declarados em DIPJ
18. Alega a impugnante que a autoridade lançadora deveria ter considerado os
saldos a pagar do IRPJ declarado na DIPJ nos anos-calendário 2003 e 2005,
respectivamente nos valores de R$ 40.317,16 e R$ 33.517,76.
19. A autoridade fiscal, através do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(fls.175/180), elaborou demonstrativo de cálculo do IRPJ lançado, tendo por
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000788/2008-71

base o lucro real apurado pela contribuinte no Livro de Apuração do Lucro
Real — LALUR (fls. 198/207). A impugnante, por seu turno, não trouxe provas
a contestar o lucro real por ela própria escriturado, inclusive quanto ao
alegado lançamento a maior da provisão para pagamento da CSLL.
20. No tocante aos débitos informados em DIPJ, é pacifico o entendimento de
que não são aptos à cobrança e inscrição em Divida Ativa, razão por que hão
de ser constituídos mediante lançamento de oficio. A partir do ano-calendário
de 1999, a DIPJ passou a ser meramente informativa, não mais ostentando
atributo de confissão de divida, em conformidade com o preconizado na
Instrução Normativa SRF n° 014, de 14 de fevereiro de 2000, que, alterando o
art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 077, de 1998, deixou de considerar a
declaração de rendimentos da pessoa jurídica como veiculo de confissão de
divida.
É o que basta para decidir, até porque o julgador administrativo não está obrigado
a rebater todas as alegações trazidas na defesa da parte, se já se tem o necessário convencimento,
alicerçado em sólidos fundamentos, devidamente anunciados no Voto.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 782
DF CARF MF
Original